Tribunal: STF
Processo: HC 272510
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.192.349/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal). Conforme relatado na sentença: 

[...]
Em resumo, narra o MPF que Leomir, conhecido por "Gaiteiro", teria oferecido serviços de intermediação de aposentadoria para motoristas da empresa Transporte Coletivo Estrela, entre eles João Tadeu Fogaça, que teria deixado seus documentos e prometido R$ 7.000,00 como contraprestação dos serviços. Leomir teria tentado dar entrada no pedido junto às Agências de Previdência Social-APS de São José e de Florianópolis, refutados por detecção de irregularidades na documentação apresentada. Tentara então na APS de São José, onde atuava o servidor Hamilton Bernardes, que, ciente da falsidade das informações, teria habilitado o processo, encaminhando-o para análise como se as informações estivessem corretas, inserindo informações errôneas no sistema informatizado do INSS [...]. Aponta o órgão acusatório que Leomir repetira a conduta já investigada no âmbito da denominada pela Polícia Federal Operação Persa, bem como Hamilton Bernardes fora o principal integrante da quadrilha.
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer o regime semiaberto. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para determinar o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime na dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão”.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Juízo de origem:

Na análise das circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código penal, constato: [...] (b) Antecedentes criminais - Há registro de 17 condenações na Justiça Federal pela prática de delito da mesma natureza, razão pela qual valoro negativamente essa circunstância judicial (evento 147, CERTANTCRIM2). [...] (g) Consequências - Diante da prática reiterada de conduta que lesa sobremaneira justo o patrimônio da Previdência Social, notoriamente já precário na prestação de recursos de forma regular para a população, tenho que essa circunstância judicial refoge ao que se espera do delito, alcançando proporções muito maiores que o normal à espécie, razão pela qual valoro negativamente [...]. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

O Tribunal a quo entendeu por manter a negativação das consequências do crime posto que a conduta praticada pelo réu gerou repercussão negativa relevante e representou lesão tanto ao erário, quanto à imagem da Administração Pública, especialmente a Previdência Social (fl. 427).
Verifico, portanto, que os fundamentos adotados para a elevação da pena-base foram expostos de forma adequada e encontram respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com a orientação consolidada nesta Corte Superior.
Nesse contexto, observo que a decisão está apoiada no reconhecimento de prejuízo concreto e relevante causado à Previdência Social, bem como no impacto negativo gerado à sua imagem institucional — instituição essencial à subsistência de milhões de brasileiros —, tratando-se de dados objetivos que não se confundem com os efeitos meramente naturais e inerentes ao tipo penal (AgRg no AREsp n. 1.747.572/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021).

Observa-se que a sanção penal, sob qualquer ângulo, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente